Tribunal: TJSP
Processo: 1016754-24.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência. Autora que aderiu ao programa "FIES - Uniesp Paga" através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências, entre

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência. Autora que aderiu ao programa "FIES - Uniesp Paga" através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências, entre as quais, a obtenção de nota 3,0, na escala de 1,0 a 5,0, na prova do ENADE e a excelência acadêmica. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Autora que não cumpriu as condições previstas em contrato apresentando desempenho pífio na prova do ENADE. Revela-se consentânea com os objetivos de uma Universidade que deve primar pela qualidade de ensino, cláusula contratual que condicione benefícios econômicos a aluno ao alcance de resultados razoáveis em prova do ENADE, vez que, o que se espera de um aluno minimamente comprometido com o seu futuro profissional é que após a conclusão de seu curso tenha condições de obter resultados medianos em avaliações de desempenho. Sentença de improcedência mantida, embora sob fundamento diverso. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016754-24.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DÉBORA
APARECIDA MANDAJI FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
UNIESP S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-24.2019.8.26.0005 -Voto no 10207
2
Voto no 10.207
Apelação no 1016754-24.2019.8.26.0005
Apelante: DÉBORA APARECIDA MANDAJI FERREIRA
Apelada: UNIESP S/A.
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A.
Comarca: São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista (3a Vara Cível)
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e
morais e pedido de tutela provisória de urgência. Autora que
aderiu ao programa “FIES - Uniesp Paga” através da
contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré
de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado
mediante o cumprimento de determinadas exigências, entre
as quais, a obtenção de nota 3,0, na escala de 1,0 a 5,0, na
prova do ENADE e a excelência acadêmica. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada. Autora que não cumpriu as
condições previstas em contrato apresentando desempenho
pífio na prova do ENADE. Revela-se consentânea com os
objetivos de uma Universidade que deve primar pela
qualidade de ensino, cláusula contratual que condicione
benefícios econômicos a aluno ao alcance de resultados
razoáveis em prova do ENADE, vez que, o que se espera de
um aluno minimamente comprometido com o seu futuro
profissional é que após a conclusão de seu curso tenha
condições de obter resultados medianos em avaliações de
desempenho. Sentença de improcedência mantida, embora
sob
fundamento
diverso.
Honorários
majorados.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
650/654, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c./c. indenização por
danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência promovida por
Débora Aparecida Mandaji Ferreira em face de Uniesp S/A. e Banco do Brasil S/A.
Irresignada, recorreu a Autora, ora Apelante, arguindo, em sede
preliminar, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-24.2019.8.26.0005 -Voto no 10207
3
Alegou que, em razão das divergências de notas verificadas entre as
anotações constantes do caderno da Autora e o histórico escolar anexado aos autos,
seria necessária a oitiva de testemunhas a fim de se comprovar que o lançamento de
notas erradas era prática costumeira da instituição de ensino Ré, bem como, a
inversão do ônus da prova, a fim de que sejam apresentadas as provas institucionais
realizadas pela Autora, para que não restem dúvidas quanto à sua excelência
acadêmica.
Ressaltou que, as treze matérias que aparecem no histórico escolar com
notas inferiores à 7,0 (sete), coincidem exatamente com as provas que a Autora não
teria tido acesso físico, razão pela qual, haveria necessidade de inversão do ônus
probatório com a oitiva de testemunhas, oportunizado à Autora a produção de provas
aptas a demnstrar os fatos constitutivos de seu direito.
No mérito, repetiu os argumentos anteriormente expostos na peça
vestibular e em sede de réplica, especialmente o de ocorrência de propaganda
enganosa, ausência de informações adequadas e claras sobre o programa educacional
oferecido pela Ré e abusividade das cláusulas contratuais.
Sustentou que a cláusula 3.2 do contrato de garantia firmado entre as
partes, relativa à excelência acadêmica, seria genérica e sujeita a diversas
interpretações e que a Autora fo aprovada em todas as matérias ao final do curso, o
que comprovaria o integral cumprimento da obrigação.
Invocou os artigos 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, bem
como, o artigo 122 do Código Civil.
Quanto ao corréu Banco do Brasil S/A., reiterou o argumento de
conectividade entre contrato celebrado com a universidade Ré e o contrato celebrado
com a instituição financeira, aduzindo que, ante a alegação de descumprimento de
um, revela-se inexorável a produção de efeitos sobre ambos.
Arguiu que, tratando-se de contratos coligados e preenchidos os
requisitos para a obtenção da quitação do financiamento estudantil pela universidade
Ré, decorre o dever de indenizar a Autora pela inscrição indevida de seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito, bem como, de declarar inexistente, em relação a ela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-24.2019.8.26.0005 -Voto no 10207
4
a dívida contraída junto à instituição financeira.
Insistiu na ocorrência de danos morais indenizáveis e insurgiu-se contra a
condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a Autora beneficiária da
Justiça Gratuita.
O Banco do Brasil S/A. apresentou contrarrazões às fls. 691/716 e a
instituição de ensino Ré às fls. 718/729, ambos requerendo a manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso de apelação interposto não comporta provimento, devendo ser
mantida a decisão de primeiro grau no que tange a improcedência da demanda,
embora sob fundamento diverso.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
A parte autora, DÉBORA APARECIDA MANDAJI FERREIRA, ajuizou
ação de Procedimento Comum Cível em face de Uniesp S.a e Banco do
Brasil S/A.
Alega ter recebido a promessa relativa à possibilidade da UNIESP
conceder bolsa de estudo totalmente gratuita, após a contratação do FIES
pela aluna; haver propaganda que o aluno inscrito no programa UNIESP
PAGA teria custeado o seu contrato do FIES pela própria universidade ao
fim do curso; ter firmado contrato de prestação de serviços educacionais
junto à UNIESP e contrato de abertura de crédito para financiamento
estudantil junto ao Banco do Brasil, agente financeiro do FIES; ter
assumido obrigação financeira junto ao banco somente em razão da
promessa de pagamento feita pela UNIESP; serem nulos tais contratos
pelo vício de consentimento e por publicidade enganosa; ter recebido o
Certificado de Garantia em julho de 2012; ter sido surpreendida com a
apresentação de “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do
FIES” no anos de 2014; haver novas exigências como condições para a
permanência no programa “Uniesp Pode Pagar” e não mais “Uniesp
Paga”; terem sido apresentados determinados requisitos somente após a
contratação do financiamento; ter sido informada que teria que pagar o
contrato obtido junto ao FIES; ter passado a cumprir todos os requisitos
impostos pela Uniesp; não ter a Uniesp cumprido com a sua obrigação de
quitar o valor contratado junto ao FIES; ter cumprido com todas as
exigências existentes no programa Uniesp Paga; ter sido multada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-24.2019.8.26.0005 -Voto no 10207
5
R$121,52 pelo Coren pela demora da Uniesp em disponibilizar o
diploma; haver danos morais. Requereu tutela antecipada e a procedência.
Citada, o banco réu contestou (fls.468/502), alega em síntese: em sede
preliminar, impugnou o pedido de justiça gratuita; haver litisconsórcio
passivo necessário; haver carência da ação por incompetência da justiça
estadual para tratar de casos que envolvam o FNDE; a falta de interesse
de agir; no mérito, haver a comunicação de lícita contratação de
financiamento estudantil pela autora; haver anuência da autora com o
contrato firmado; ser lícita a cobrança realizada pelo banco, bem como a
inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito; estar o
banco no exercício regular de direito; inexistir nexo causal entre os fatos
alegados pela autora e a conduta do banco; inexistir dever de indenizar
oponível ao banco. Requereu a improcedência. Houve réplica
(fls.582/593).
Citada, a Uniesp contestou (fls.543/572), alega em síntese: em sede
preliminar, a necessidade de suspensão processual; a impugnação à
gratuidade de justiça; falta de interesse de agir por ausência de pretensão
resistida; no mérito, ser a autora participante do programa “UNIESP
PAGA”; ser previsão desse programa a possibilidade da UNIESP arcar
com o financiamento da autora, desde que fossem cumpridas
determinadas condições previstas no contrato firmado entre as partes em
sua cláusula terceira; serem válidas essas cláusulas contratuais; estarem
previstas nas cláusulas contratuais, uma série de obrigações da autora,
que não foram cumpridas; ter ocorrido a obtenção de notas inferiores a
7.0 pela autora, e não ter comprovado que alcançou a nota mínima de três
no ENADE, conforme critério do MEC; inexistir obrigação de reembolso,
visto que a autora tem obrigação de pagar sua dívida ao FIES e não à ré;
inexistir nexo de causalidade entre a conduta da ré e o suposto dano
alegado, o que afasta qualquer pedido de indenização por dano material
ou dano moral. Requereu a improcedência. Houve réplica (fls.595/615).
É o relatório do necessário”.
A controvérsia instaurada no presente recurso diz respeito ao alegado
descumprimento contratual por parte da Autora que desobrigaria a instituição de
ensino Ré do pagamento do financiamento estudantil realizado em nome da aluna.
No que tange à preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Autora,
impõe-se o seu afastamento de plano.
Como é cediço, cabe ao Julgador, de forma discricionária, analisar os
elementos constantes dos autos, verificando as provas produzidas e, se for o caso,
determinar a produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação
do caso concreto ou julgar a lide de forma antecipada.
No caso em testilha, a farta documentação acostada aos autos foi
suficiente para a formação da convicção do MM. Juízo a quo, já que permitiu o
adequado exame das questões debatidas pelas partes, sendo desnecessária a produção
de outras provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-24.2019.8.26.0005 -Voto no 10207
6
Ressalte-se que a matéria discutida na presente demanda é efetivamente
de direito, sendo certo que os fatos alegados não necessitam de produção de outras
provas em audiência, vez que possível enfrentá-los a partir daquelas já existentes nos
autos.
A ausência de produção de prova testemunhal não pode servir de
fundamento para a anulação da sentença, porquanto cabe ao juiz o poder-dever de
impedir a produção de prova inútil ao deslinde da causa.
É firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de
indeferir a produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos
já permitirem o seu julgamento:
“... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-
dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de
audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu
livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide...”.
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag 738.889/RS, Rel. Ministro
José Delgado, Primeira Turma, j. em 18/04/2006).
Na esteira deste entendimento, também já decidiu este Egrégio Tribunal,
inclusive esta C. 34a Câmara de Direito Privado, em voto que tive oportunidade de
relatar, consoante demonstram as ementas dos julgados abaixo, todas relativas a
casos envolvendo a mesma instituição de ensino ora Apelada:
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de
fazer c./c. perdas e danos e pedido de antecipação de tutela. Autora que
aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES.
Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato
de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas
exigências. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Autora que
não cumpriu as condições previstas em contrato, notadamente a
realização de trabalhos voluntários e entrega dos relatórios nos
moldes contratualmente previstos. Nos contratos bilaterais, a parte
somente pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido
com suas obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil.
Aplicabilidade do princípio da exceção do contrato não cumprido.
Sentença de improcedência confirmada. Honorários majorados. Multa
por litigância de má-fé que não é suspensa em razão da gratuidade de
justiça. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO”. (TJSP;
Apelação Cível 1003346-91.2018.8.26.0007; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-24.2019.8.26.0005 -Voto no 10207
7
Registro: 28/06/2019)
“Ação obrigação de fazer cumulada com INDENIZAÇÃO por danos
MATERIAIS E morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes.
Insurgência da requerente. Inadmissibilidade. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Inocorrência. Os elementos trazidos ao caderno processual
mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas
partes, não assistindo razão à requerente quando requer a produção
de prova testemunhal. Preliminar afastada. FINACIAMENTO
ESTUDANTIL - FIES. Controvérsia fundada em contrato particular de
prestação de serviços educacionais. Financiamento do FIES a ser pago
pela instituição de ensino mediante requisitos a serem cumpridos pela
autora. Não comprovado o atendimento às cláusulas contratuais 3.2, 3.3 e
3.5 por parte da aluna. Ônus do qual a requerente não se desincumbiu.
Inteligência do art. 373, I, do CPC. Descumprimento que libera a
instituição de ensino do compromisso de pagar o financiamento
estudantil. Decisão preservada Preliminar rejeitada, recurso desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1005993-98.2019.8.26.0597; Relator (a): Marcos
Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de
Registro: 26/06/2020)
“APELAÇÃO
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMUADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA
Elementos documentais suficientes para o
convencimento do juízo
Julgamento antecipado Possibilidade
PRELIMINAR
REJEITADA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
Participação no programa UNIESP PAGA

Ausência de prova da participação em atividades extracurriculares
voluntárias
Não cumprimento dos requisitos necessários para que a
instituição de ensino efetue o pagamento do financiamento Inteligência
do artigo 476 do CC e do art. 373, I, do CPC SENTENÇA MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003605-54.2019.8.26.0071; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“Repelidos a arguição de nulidade e o reclamo de cerceamento de
defesa, em face da impertinência da produção de prova, ausente
propaganda enganosa e ausente satisfação aos requisitos do programa
Uniesp paga, mantém-se o decreto de improcedência da demanda
ajuizada por ex-alunas contra instituições de ensino. Apelo improvido”.
(TJSP; Apelação Cível 1007540-50.2018.8.26.0229; Relator (a): Celso
Pimentel; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de
Registro: 17/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação declaratória de
nulidade de contratos cumulada com indenização por danos materiais e
morais. Alegada adesão ao programa "UNIESP PAGA". Legitimidade
passiva do agente financeiro Banco do Brasil S/A, enquanto mandatário
do FNDE. Cerceamento de defesa não configurado. Prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-24.2019.8.26.0005 -Voto no 10207
8
essencialmente documental. Regulamento que exige comprovação de
realização de trabalho voluntário semanal e rendimento mínimo no
ENADE para manutenção do contrato de garantia de pagamento do FIES.
Cláusulas contratuais redigidas com conteúdo claro e específico, do qual
não exsurgem dúvidas acerca das obrigações do aluno. Abusividade
inexistente. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos
constitutivos de seu direito. Não comprovada a satisfação das exigências
para
amortização
do
financiamento
estudantil
pela
instituição
educacional. Documento juntado em sede de oposição de embargos de
declaração contra a sentença que não pode ser considerado. Preclusão.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observados os
benefícios
da
gratuidade
da
justiça”.
(TJSP; Apelação
Cível
1015112-78.2017.8.26.0007; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro:
05/05/2020)
Superada a preliminar suscitada em sede recursal, passemos à análise do
mérito.
De fato, as provas acostadas aos autos, demonstram de forma clara e
inequívoca, que a Autora não cumpriu, pelo menos uma, das condições impostas pela
Ré para o pagamento integral dos custos do financiamento junto ao FIES.
A Autora confessa que tinha plena ciência das condições impostas pela
instituição de ensino e que tomou conhecimento das exigências contratuais contidas
na cláusula terceira do instrumento particular espontaneamente assinado por ela.
Realmente, não nos parece crível que alguém pudesse imaginar que a Ré
iria fornecer seus serviços de educação sem qualquer contraprestação, não
merecendo, assim, guarida, qualquer alegação de ignorância quanto às referidas
cláusulas contratuais.
A própria Autora anexou aos autos o termo e contrato de garantia (fls. 71
e fls. 77/78), que são absolutamente explícitos ao estabelecer as obrigações do aluno
para a obtenção do benefício oferecido.
Ressalte-se, ainda, que os documentos anexados às fls. 161/199 também
pela própria Autora, demonstram que a mesma tinha ciência inequívoca a respeito de
cada uma das exigências contratuais contida na cláusula terceira do instrumento
particular firmado entre as partes e que foi amplamente informada a respeito das
condições do programa educacional oferecido pela Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-24.2019.8.26.0005 -Voto no 10207
9
A instituição de ensino Ré nega o dever de arcar com os custos do
financiamento estudantil sob a alegação de descumprimento, por parte da Autora, das
cláusulas 3.2 (excelência no rendimento escolar) e 3.4 (ter no mínimo média 3,0 de
desempenho individual no ENADE) do contrato em comento.
No que tange ao descumprimento da cláusula 3.2, no entanto, relativa à
excelência acadêmica, respeitada a convicção do MM. Juízo sentenciante, entendo
que tal exigência revela-se genérica e de interpretação subjetiva, não sendo possível
afirmar que houve o efetivo descumprimento por parte da Autora, já que seu
histórico escolar (fls. 576/577) demonstra que a mesma foi aprovada em todas as
matérias e que recebeu, inclusive, o atestado de conclusão do curso (fls. 64).
Já em relação ao item 3.4 do contrato firmado entre as partes concernente
à obtenção de média superior a 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE,
numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), entendo que restou absolutamente
comprovado nos autos o seu efetivo descumprimento.
O contrato de fls. 77/78 estabelece, de forma inconteste, as
responsabilidades do aluno para a obtenção do pagamento do financiamento
estudantil, preconizando o item 3.4 que o aluno beneficiário deverá:
“3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no
ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do
Ministério da Educação.”
O documento anexado às fls. 578, por sua vez, comprova a nota final
obtida pela Autora na referida prova do ENADE, a qual não atingiu a média mínima
prevista no contrato firmado entre as partes.
Basta a realização de simples cálculo aritmético para se concluir, de
forma inconteste, que a sua nota final não atingiu a média mínima expressamente
prevista no contrato regularmente firmado entre as partes, sendo certo que, passando
da escala de 1 (um) a 5 (cinco) mencionada no contrato para a escala de 1 (um) a 100
(cem) utilizada pelo Ministério da Educação, a Autora deveria ter obtido, uma nota
mínima de 60,0 (sessenta), ou seja, 60% (sessenta por cento) da nota máxima, o que
definitivamente não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-24.2019.8.26.0005 -Voto no 10207
10
O documento de fls. 578 revela que a nota final da Autora foi 27,8 (vinte
e sete vírgula oito) quando deveria ter sido no mínimo 60,0 (sessenta).
E nem se alegue que referida cláusula seria abusiva ou ilegal.
Não se vislumbra qualquer abusividade no fato da instituição de ensino
ter atrelado ao desempenho do aluno no ENADE a concessão de benefícios de
quitação do FIES, na medida em que, revela-se natural, e por que não dizer,
recomendável, que uma Universidade queira exigir de seus alunos dedicação,
empenho e comprometimento mínimo em seus estudos para, em troca, lhe ofertar
benefícios e vantagens econômicas.
Nesse sentido, após ter realizado todo o curso, obter uma mediana nota 3
(três), na escala de 1 (um) a 5 (cinco), é não apenas razoável, mas, por que não dizer,
o mínimo esperado e exigível de um aluno que tenha se dedicado e seja preocupado
em ser um profissional competente. Nessa linha de raciocínio, não há como esconder
que o desempenho da Autora deixou muito a desejar, passando longe da meta
definida pela Instituição de Ensino.
A tudo isso soma-se o fato de que, caso a Autora não quisesse estar
compromissada com um futuro resultado satisfatório no ENADE, bastaria,
simplesmente, não ter firmado contrato com a Instituição de Ensino nos moldes
pactuados.
O próprio contrato devidamente assinado pela Autora em data bem
anterior à realização do ENADE e que por conta disso revela-se suficiente para
afastar a alegação de propaganda enganosa, demonstra cabalmente que a mesma
tinha pleno conhecimento de que somente receberia o benefício se cumprisse com
todas as exigências contratuais.
O que não se pode conceber, beirando às raias da má-fé, é que alguém
tenha acesso a um curso de nível superior na sua integralidade, com promessa de
gratuidade em razão de programas sociais, e após ter um pífio desempenho na prova
do ENADE ache razoável pleitear judicialmente a quitação integral do seu curso.
Em resumo, no caso concreto, a Autora não pode exigir o pagamento
integral dos custos do financiamento estudantil se não houve a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-24.2019.8.26.0005 -Voto no 10207
11
contraprestação.
Sobre a questão, também já se manifestou este Egrégio Tribunal de
Justiça nos seguintes termos:
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO
PROGRAMA "UNIESP PAGA"

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA APELANTE NO
PAGAMENTO
DO
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
DA
APELADA. A Apelante obrigou-se a garantir o pagamento do FIES
perante a instituição bancária, na qualidade de agente financeiro do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), desde que a
Apelada obtivesse excelência acadêmica, a realizasse as atividades sociais
por todo período letivo, quitasse R$ 50,00 (cinquenta reais)
trimestralmente como forma de amortização do financiamento,
alcançasse, no mínimo, a nota 3,0 (três) de média no ENADE e
permanecesse matriculada no seu curso até sua conclusão e realização do
ENADE. Diante de tal quadro, apesar da previsão genérica e abstrata do
que seria efetivamente a excelência acadêmica exigida pela Apelante o
que, em tese, poderia implicar em uma abusividade contratual , é certo
que as demais exigências são de cunho objetivo e era ônus da Apelada
demonstrar que efetivamente as cumpriu cumulativamente. Ocorre,
contudo, que a Apelada não trouxe aos autos a prova da quitação
trimestral de R$ 50,00 (cinquenta reais) como forma de amortização
do financiamento e a obtenção de nota não inferior a 3,0 (três) de
média no ENADE. Razão pela qual, deve ser afastada a condenação
da Apelante no pagamento do financiamento estudantil mantido
entre a Apelada e a instituição bancária atuante na qualidade de
agente financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE). DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA. Não é
possível identificar os alegados danos morais suportados pela Apelada, já
que ela própria deu causa à negativa da Apelante de quitar seu
financiamento estudantil por meio do programa "UNIESP PAGA"

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1006872-66.2018.8.26.0007;
Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019) (grifamos e
destacamos)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Obrigação de fazer
cumulada com danos morais. Improcedência. Bolsa de estudos "UNIESP
Paga". Certificado de Garantia de Pagamento do FIES pela faculdade.
Requisitos exigidos em contrato. Desempenho mínimo de 60% na
prova do ENADE. Realização de serviço voluntário. Requisitos não
cumpridos. Cláusula clara e não abusiva. Recurso não provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1000737-34.2018.8.26.0073; Relator (a): Gilson
Delgado Miranda; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de
Registro: 13/03/2019) (grifamos e destacamos)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Prestação de Serviços Educacionais Adesão a financiamento estudantil,
por meio de programa denominado "Uniesp paga" Descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-24.2019.8.26.0005 -Voto no 10207
12
contratual por parte da autora verificado Ausência de obtenção de
nota mínima no exame do ENADE
Sentença de improcedência
mantida

Recurso
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1024852-38.2017.8.26.0564; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de
Registro: 11/03/2019) (grifamos e destacamos)
A matéria também não é nova nesta C. 34a Câmara de Direito Privado,
consoante demonstram as ementas dos julgados abaixo:
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de
fazer c./c. restituição de valores e indenização por danos morais. Autora
que aderiu ao programa "FIES - Uniesp pode pagar" através da
contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar
as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o
cumprimento de determinadas exigências, entre as quais, a obtenção
de nota 3,0, na escala de 1,0 a 5,0, na prova do ENADE. Autora que
não cumpriu as condições previstas em contrato apresentando
desempenho pífio na prova do ENADE. Revela-se consentânea com
os objetivos de uma Universidade que deve primar pela qualidade de
ensino, cláusula contratual que condicione benefícios econômicos a
aluno ao alcance de resultados razoáveis em prova do ENADE, vez
que, o que se espera de um aluno minimamente comprometido com o
seu futuro profissional é que após a conclusão de seu curso tenha
condições
de obter resultados medianos em avaliações de
desempenho. Dívida exigível. Sentença de improcedência confirmada.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação
Cível 1002908-12.2018.8.26.0348; Relator (a): L. G. Costa Wagner;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de
fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada.
Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp pode pagar através da
contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as
prestações do contrato de financiamento firmado mediante o
cumprimento de determinadas exigências. Preliminar de cerceamento de
defesa afastada. Desnecessidade de saneamento do processo segundo o
artigo 357 do Código de Processo Civil. Autora que não cumpriu as
condições previstas em contrato. Ausência de abusividade da cláusula
que exige nota mínima no ENADE. Pretensão da Autora de cursos de
apoio à formação profissional e intercâmbio descabida. Dívida exigível.
Sentença de improcedência confirmada. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1000775-96.2018.8.26.0218; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guararapes - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro:
18/12/2018) (grifamos e destacamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-24.2019.8.26.0005 -Voto no 10207
13
Diante de tais circunstâncias, inexistindo obrigação da Ré de pagar os
valores relativos ao financiamento estudantil, haja vista o claro descumprimento
contratual da Autora, de rigor a manutenção do decreto de improcedência da ação.
Também fica mantida a improcedência da ação com relação ao corréu
Banco do Brasil S/A., devendo a sentença, neste aspecto, ser mantida por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, que estabelece: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
III Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, majorando-se os honorários advocatícios recursais devidos pela Autora
para cada um dos Réus para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a
suspensão da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC, posto ser a Autora
beneficiária de justiça gratuita.
L. G. Costa Wagner
Relator